Tribunal: STF
Processo: Rp 1155
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-13
Data de publicação: 1983-10-13

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DE LEI EM TESE. ASSISTENCIA.
NÃO CABE A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, COMO ASSISTENTE, EM
REPRESENTAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE LEI EM TESE, POIS A
LEGITIMIDADE PARA PROPO-LA E PRIVATIVA E EXCLUSIVA DO DR.
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA. NINGUEM TEM O DIREITO SUBJETIVO A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA OBTER A INTERPRETAÇÃO ABSTRATA DA LEI.
A INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXPRESSA A PROPRIA
LEI E, POR ISSO, TEM FORÇA VINCULANTE (ART. 187 DO R.I.S.T.F.).
SOBRELEVA NOTAR QUE, NO CASO 'SUB JUDICE', OS TERCEIROS,
EMBORA REQUEIRAM SUA INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTES, NÃO PRETENDEM
ASSISTIR O DR. PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, MAS A ELE SE OPOR,
PUGNANDO POR OUTRA INTERPRETAÇÃO DA LEI EM TESE, QUE EQUIVALE,
EM VERDADE, A UMA SEGUNDA REPRESENTAÇÃO, OFERECIDA POR QUEM NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA PROPO-LA. PEDIDO DE ASSISTENCIA INDEFERIDO.